Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-81.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001563-81.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 15.147.369/0002-80 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), MARIO MARCONDES NASCIMENTO - CPF: 597.710.629-72 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA LEAO DIOGENES MELO - CPF: 082.585.407-50 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil , haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206 , § 1o , inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07, segundo a qual estabelece que
"prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção, com base no artigo 487, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001563-81.2016.8.11.0003

APELANTE:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A E BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação Regressiva no 0001563-81.2016.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A E BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA,

que reconheceu a prescrição ânua e julgou extinto o processo com resolução de mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a r. sentença que pronunciou-se a respeito da ocorrência da prescrição anual (206, § 1o, II, “b” do CC), merece reforma, pois com o advento do Código de Defesa do Consumidor, é de 05 anos a prescrição da pretensão condenatória a ser deduzida pelo consumidor contra o prestador de serviços, consoante previsto no artigo 27 do CDC.

Assevera que no caso versado nos autos, em que pese a apelante ser seguradora que litiga contra terceiro, o segurado (em cujos direitos a apelante se sub-rogou) era consumidor dos serviços prestados por referido terceiro, devendo, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, defende que é plenamente cabível a teoria da causa madura no caso em apreço, vez que está provado que a apelante, firmou contrato de seguro com a empresa ADM do Brasil Ltda, na modalidade TN – Transporte Nacional, representado pela apólice anexada aos autos.

Argumenta que a empresa segurada pela Apelante, a fim de efetuar o traslado de carga composta por soja em grãos, firmou contrato de transporte com a empresa Sartco Ltda, a qual subcontratou a empresa primeira empresa requerida (Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda) a quem se impôs o deslocamento das mercadorias, em prestação de serviços com origem em Sinop/MT e destino a Rondonópolis/MT, cujo valor da carga é de R$ 45.029,17 (quarenta e cinco mil e vinte e nove reais e dezessete centavos), em conformidade com a nota fiscal anexada aos autos.

Alega que está comprovado que em 13/09/2014 o funcionário/preposto da requerida, condutor do conjunto transportador de placas BAN-6160 (cavalo mecânico), AJX-9581 (1o semirreboque) e AJX-9580 (2o semirreboque), trafegava na rodovia MT-220, zona rural, em direção ao local da entrega da mercadoria, momento em que ao desviar de um buraco na via, perdeu o controle do semirreboque ensejando o tombamento, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Defende que, por força do contrato securitário, a apelante responsabilizou-se pelos danos causados à segurada, pagando, em 06/11/2014, o valor de R$22.487,83 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), consoante comprovante.

Salienta que o sinistro (tombamento) é risco coberto por seguro obrigatório do transportador (RCTR-C) e, conforme a circular Circular no 0002/2015 da SUSEP/DIRAT/CGPRO, a carta de direito de dispensa de regresso (DDR) não pode isentar a contratação do seguro RCTR-C por parte do transportador rodoviário de carga.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição, e, por consequência, a aplicação da Teoria da Causa Madura (art.1.013 § 4o do CPC) para que seja julgada totalmente procedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja realizada a devida instrução probatória e o regular julgamento do feito (Id. 158469286).

A apelada
(Generali Brasil Seguros S/A)
, ofertou as contrarrazões no id. 158469289 e a apelada
(Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas)
ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a violação ao Princípio da Dialeticidade, além de pugnar pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios (Id. 158469290).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no id.
158469287.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Antes de adentrar sobre a insurgência recursal da apelante sobre a prescrição, necessário fazer uma breve síntese da narrativa fática, para depois analisar se configurou ou não a prejudicial de mérito.

Cinge-se dos autos que
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
, ora apelante, ingressou com a presente ação regressiva em face de
BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA
e
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A,

alegando, em síntese,
que firmou um contrato de seguro, na modalidade TN – Transporte Nacional com a empresa ADM do Brasil Ltda, garantindo as mercadorias transportadas em razão do ramo de atividade da mesma; que a segurada, para efetuar o transporte de uma carga, firmou contrato com a empresa Sartco LTDA, que subcontratou a requerida, a fim de realizar um transporte de Sinop/MT a Rondonópolis/MT.

Afirmou que, durante a prestação do serviço, o motorista da requerida deu causa a um acidente de trânsito que culminou com a perda parcial da carga transportada, avaliada em R$45.029,17, tendo a autora ressarcido prejuízos no valor de R$22.487,83, cujo regresso se pretende.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Invocou a ocorrência de prescrição, asseverando que o sinistro ocorreu em 13/09/2014, o seguro foi pago em 06/11/2014 e a ação foi proposta em 17/02/2016, após o prazo prescricional de um ano, previsto no artigo 206, §1o do CPC.

Arguiu a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual, argumentando que o seguro da carga, contratado pela ADM, foi descontado do valor do frete pago à requerida; que o contrato firmado entre a autora e a ADM era claro em prever que o transporte poderia ser realizado por frota própria ou de terceiros, não havendo que se falar em obrigação de ressarcimento dos valores pagos pela seguradora à segurada. Denunciou à lide a sua seguradora Mapfre Seguros Gerais. No MÉRITO, defendeu, em breve resumo, que efetuou o repasse do valor do seguro à requerida e que não teve culpa pelo sinistro.

A denunciação à lide foi recebida em fls. 197.

Citada, a denunciada Generali Brasil Seguros apresentou contestação, afirmando a inexistência de cobertura securitária para o evento narrado, ante a não contratação de seguro de transporte pela requerida.

A autora impugnou a contestação.

Após o tramite regular do processo, s
obreveio sentença que reconheceu a prescrição

ânua, a extinção da ação e a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

A apelante defende que é de 05 anos a prescrição da pretensão condenatória a ser deduzida pelo consumidor contra o prestador de serviços, consoante previsto no artigo 27 do CDC, e não a prescrição anual, conforme entendeu o magistrado.

Sem razão a recorrente, eis que
em relação a contrato de seguro, o art. 206, § 1°, II, "b", assim dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.”

Ademais, o artigo 18 da Lei no 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, estabelece:

“Art. 18. Prescreve em 01 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

Vale registrar que, para a aplicação do prazo prescricional acima citado, imperioso avaliar a natureza da relação jurídica em discussão.

Nos autos, a seguradora (Chubb do Barsil, ajuizou uma ação regressiva,
firmou um contrato de seguro, na modalidade TN – Transporte Nacional com a empresa ADM do Brasil Ltda, garantindo as mercadorias transportadas em razão do ramo de sua atividade; que a segurada, para efetuar o transporte de uma carga, firmou contrato com a empresa Sartco LTDA, que subcontratou a requerida, a fim de realizar um transporte de Sinop/MT a Rondonópolis/MT.

Logo, por se tratar de hipótese de sub-rogação pela seguradora dos direitos da segurada, a prescrição que deve incidir é a mesma que seria utilizada para a relação jurídica originária, que é regida pelo artigo 18 da Lei no11.442/2007, qual seja, prescrição anual.

Na hipótese dos autos,
o infortúnio ocorreu em
13.09.2014 (Id. 158469276 – pg. 443),
conforme comprovado nos autos, e o pagamento realizado à segurada em decorrência do sinistro, ocorreu somente em
06.11.2014
, no valor de
R$ 22.487,83 (Id. 158469276 – pg. 455)
de modo que, nesta data, teve início o prazo prescricional para a pretendida cobrança que, como se sabe, é de 01 (um) ano.

Entretanto, a ação foi proposta apenas em

17/02/2016

(Id. 158469279 – pg. 578)
, de forma que, de fato, o prazo prescricional já havia sido atingido.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO COMERCIAL. DECRETO No 2.681/1912. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MULTA. ATRASO. ENTREGA. MERCADORIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. DEMANDA. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTENSÃO. PREJUDICIALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido; (ii) se a pretensão da parte recorrida estaria prescrita diante da aplicação da prescrição ânua à hipótese dos autos e (iii) se a extensão da responsabilidade do transportador rodoviário de cargas deve se limitar ao valor do conhecimento, em decorrência de perdas e avarias na carga transportada. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Aplica-se o Código Comercial e o Decreto no 2.681/1912 aos contratos de transporte rodoviário de mercadorias firmados antes da vigência do Código Civil de 2002. Precedentes. 5.
Incide o prazo de prescrição anual às pretensões relativas ao contrato de transporte terrestre de cargas
(arts. 449, 2 e 3, do Código Comercial e 9o do Decreto no 2.681/1912). 6. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame do recurso quanto à extensão da responsabilidade do transportador rodoviário. 7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1448785 SP 2014/0082012-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE FURTO DE CARGA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO AO SEGURADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 18/03/2014. Recursos especiais interpostos em 06 e 09/07/2018 e conclusos ao Gabinete em 09/10/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer acerca: (i) da prescrição da pretensão de ressarcimento da seguradora que indenizou o segurado por dano causado por terceiro; (ii) da responsabilidade do operador portuário pelo furto da carga importada e, (iii) do pagamento da franquia em favor da seguradora denunciada à lide.

3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02.

4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, efetuado o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, pode a seguradora, por força da sub-rogação operada, buscar o ressarcimento do que despendeu, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado.
Precedentes.

5. Isso não implica, contudo, que esteja a seguradora sujeita ao prazo prescricional já deflagrado em face do segurado.
Com efeito, em observância ao princípio da actio nata, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de regresso somente pode ser iniciado quando surja para a seguradora pretensão exercitável, o que apenas ocorre na data em que efetuado o pagamento da indenização ao segurado.

6. Não obstante a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão do acórdão recorrido acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes, em especial quanto à ausência de responsabilidade do operador portuário e quanto ao desconto da franquia contratual, impede o conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 211/STJ.

7. Ademais, eventual acolhimento da irresignação recursal, a fim de afastar a responsabilidade do operador portuário, apenas seria possível mediante a investigação da dinâmica dos fatos conforme as provas dos autos, procedimento esse que, todavia, é vedado na estreita via do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

8. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos."
(REsp n. 1.842.120/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020)

No mesmo sentido:

“CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA.

PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSPORTE NACIONAL DE CARGAS POR VIA TERRESTRE. PRAZO ÂNUO DO ART. 18, LEI 11442/07
.
TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO ÂNUO, NADA OBSTANTE O AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 1.
Aplicável a norma especial do art. 18, da Lei 11442/07, segundo a qual "prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada
". 2. Destarte, no caso de ação regressiva, o termo inicial do lapso temporal corresponde ao desembolso efetivo da indenização. 3. Na hipótese em apreço, constata-se que o sinistro ocorreu em 16/03/2016 e o pagamento se deu em 13/12/2016. Em razão da iminente prescrição, a seguradora ajuizou a ação de protesto em 24/04/2017, com despacho de deferimento em 25/04/2017, entrega da notificação em 08/05/2017. 4. Nada obstante a interrupção (art. 202, II, e parágrafo único, CC), a presente ação foi ajuizada apenas em 11/12/2018, quando já transcorrido integralmente o prazo prescricional ânuo, sendo caso de manter a r. sentença de extinção. 5. Recurso improvido
." (TJ-SP - AC: 10163657620188260004 SP 1016365-76.2018.8.26.0004, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 22/07/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA –
CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO, CUJA FLUÊNCIA PASSA A OPERAR-SE DO PAGAMENTO AO SEGURADO, NÃO PROPRIAMENTE DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES
– PRETENSÃO NÃO DELIDA PELA CULMINÂNCIA DO PRAZO PRESCRIBENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-PR - AI: 00482181420188160000 PR 0048218-14.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 13/06/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2019)

De mais a mais, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA TERCEIRO SUPOSTAMENTE CAUSADOR DO DANO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA - PRESCRIÇÃO - PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS NO JUÍZO A QUO - MANUTENÇÃO - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - CULPA DO CONDUTOR DA SUBCONTRATADA EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DEVIDO PELAS EMPRESAS (CONTRATADA E SUBCONTRATADA) - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. A empresa subcontratada para o transporte de carga é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que a seguradora busca a cobrança pelo dano supostamente por ela causado.
Não transcorrido o prazo de um ano para o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano (artigo 18 da Lei n. 11.442/2007),
afasta-se a prejudicial de prescrição. O motorista da empresa subcontratada para o transporte de carga, que invade pista contrária e vem a colidir com caminhão que transitava corretamente na outra via, não está isento da responsabilidade civil se não demonstrado que o dono do veículo atingido teve culpa exclusiva ou concorrente. É devido o ressarcimento do montante pago pela seguradora à segurada pelas empresas transportadoras (contratada e subcontratada). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos"
(TJ-MT - APL: 00000815020138110053 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, deixo
de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023